Tribunal: TJSP
Processo: 1501590-31.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE DINHEIRO – "Operação Arremate" – Golpes em leilões virtuais – Absolvição de parte dos réus pela lavagem de capitais - Pleito ministerial para condenação destes, também, pela lavagem de dinheiro – Prova claudicante apenas em relação a um deles havendo, em relação aos demais, firmes e seguras palavras dos investigadores e Delegado de Polícia, bem

Ementa:
APELAÇÃO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE DINHEIRO – "Operação Arremate" – Golpes em leilões virtuais – Absolvição de parte dos réus pela lavagem de capitais - Pleito ministerial para condenação destes, também, pela lavagem de dinheiro – Prova claudicante apenas em relação a um deles havendo, em relação aos demais, firmes e seguras palavras dos investigadores e Delegado de Polícia, bem como de testemunhas – Condenação de rigor – Pleitos defensivos para absolvição por insuficiência de provas, fixação de penas rasas e abrandamento do regime prisional – Descabimento – Conjunto probatório apto à manutenção das condenações lançadas, com dosimetria e regime prisional adequados – Recursos defensivos desprovidos, provido em parte o Ministerial para condenação, também, pela lavagem de capitais (exceção feita a um apelado).